Tribunal: TJES
Processo: 0001107-81.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001107-81.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de cidadão, atingido por disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares em ação de segurança pública. Os Apelantes alegam responsabilidade objetiva do Estado, por ato de seus agentes, e requerem a reforma da sentença sob o argumento de ausência de excludente de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado por ação policial que resultou em morte, quando reconhecida judicialmente, na esfera penal, a legítima defesa dos agentes públicos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, com base no art. 37, § 6º, da Constituição da República, exige a presença de dano, conduta estatal (ação ou omissão), nexo causal e ausência de excludente de responsabilidade.

4. O reconhecimento, na esfera penal, de que os policiais militares agiram em legítima defesa afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado danoso, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e do art. 65 do Código de Processo Penal.

5. A sentença penal que reconhece excludente de ilicitude faz coisa julgada no juízo cível e impede a responsabilização civil do Estado pela conduta dos seus agentes.

6. Os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar excesso na atuação policial ou a ocorrência de ilicitude, conforme previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa reconhecida em sentença penal faz coisa julgada na esfera cível e afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva do Estado.

2. O ônus de comprovar excesso na atuação dos agentes públicos recai sobre o autor da ação indenizatória.

3. Não configurada a ilicitude da conduta estatal, não há dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I; CPP, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0001368-08.2020.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001107-81.2019.8.08.0045

APELANTE: ZENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Zenilda dos Santos Oliveira e outros em razão da sentença de fls. 155/158v, em que o MM Juiz da 1ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha, em “
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais e morais por morte de familiar em ação de policiais militares.

No recurso de Id 8947474, os Apelantes pugnam pela reforma da sentença argumentando, em síntese, ausência de causa excludente de ilicitude.

Para tanto, afirmam serem pais e irmãos de Carlos Eduardo Batista de Oliveira, vítima fatal de disparos de arma de fogo efetuados por agentes da Polícia Militar, caracterizando, portanto, responsabilidade objetiva do Estado do Espírito Santo, passível de indenização por danos morais e materiais.

O art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, para “
a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
” (RE 136861, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

A responsabilidade objetiva do Estado, portanto, não é absoluta, sendo necessário prova do nexo causal entre a conduta do agente (ato ilícito) e o dano suportado pela vítima.

Ocorre que o Código Civil, em seu art. 188, inciso I, dispõe que:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nesse sentido, estipula o art. 65 do Código de Processo Penal que
“
Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito
”.

In casu
, o nexo causal foi afastado pela existência de excludente da responsabilidade estatal. Isso porque o processo penal tombado sob o n. 0014182-18.2018.8.08.0048, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Serra, reconheceu que os policiais militares agiram em legítima defesa.

Assim, como os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, previsto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, para demonstrar que os agentes atuaram com culpa ou dolo, tampouco comprovaram que agiram com excesso de legítima defesa, não há que se falar na ocorrência de danos passíveis de indenização pelo Estado.

Esse é o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em caso que guarda similitude nos fatos:

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. LEGÍTIMA DEFESA. INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal adotou a teoria da culpa administrativa e não do risco integral. Portanto, a responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes admite excludentes, tal qual se deu no caso concreto, em que os policiais que alvejaram o genitor/companheiro dos Apelantes atuaram em legítima defesa.
2. Os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não produziram qualquer prova que demonstrasse que os policiais agiram com o intuito que não fosse aquele de repelir a injusta agressão, em legítima defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001368-08.2020.8.08.0014, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24.08.2023).
Sem grifos no original

Impende, portanto, manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
, para negar os pedidos autorais.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Não foram arbitrados ônus sucumbenciais pelo magistrado sentenciante em virtude de serem os recorrentes beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator.